Tribunal: TJSP
Processo: 1500889-77.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade – Ausência de enfrentamento de teses defensivas – Inocorrência – Argumentação afastada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime inicial fechado mantido – Art. 33, § 3o, do CP – Recurso não provido e determinada a remessa de cópia dos autos

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade – Ausência de enfrentamento de teses defensivas – Inocorrência – Argumentação afastada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime inicial fechado mantido – Art. 33, § 3o, do CP – Recurso não provido e determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para análise da possível prática de crimes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000694090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500889-77.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante REINALDO
HENRIQUE SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo não provimento do recurso.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o
mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento
definitiva.
Com a baixa dos autos deverá o juízo de origem remeter cópia dos autos
ao Ministério Público da comarca de Bauru, viabilizando análise de possíveis crimes,
nos termos da fundamentação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
2
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594
Apelante: Reinaldo Henrique Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 17749
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
DROGAS

CONDENAÇÃO
RECURSO DEFENSIVO
NULIDADE

AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS
INOCORRÊNCIA ARGUMENTAÇÃO AFASTADA MÉRITO
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS

CONDENAÇÃO MANTIDA PENA CORRETAMENTE FIXADA
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO ART. 33, § 3o, DO CP
RECURSO NÃO PROVIDO E DETERMINADA A REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE
DA POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por REINALDO
HENRIQUE SANTOS, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
365/369, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art.
33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, no piso.
Razões às fls. 381/422. Alternativamente, pede a
decretação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas,
ou por sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena pelo § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e fixado o regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
3
aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
435/450. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
463/468, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
DENÚNCIA.
(FLS.
01/03)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 31 de julho de 2019, por volta das 17h45min, na Rodovia SP 321, km
350, próximo à Chácara 'Recanto dos Anjos', REINALDO HENRIQUE
SANTOS, qualificado às fls. 04/09 e 14/17, trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 01 porção pesando 863,45g (oitocentos e sessenta e
três gramas, quatrocentos e cinquenta miligramas), da substância
entorpecente Cannabis Sativa L, conhecida por maconha, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal.
Pelo apurado, REINALDO trazia consigo a porção de
maconha, em formato de tijolo, no interior do veículo Fiat/Strada, placas
BMN 4866, Bauru/SP, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta outrossim, que na mesma data e horário, na Rua
Benedito Alves da Silva, n° 1-30, em um terreno, REINALDO guardava
para a entrega a consumo de terceiros, 102 porções pesando 17,29g
(dezessete gramas, duzentos e noventa miligramas), da substância
entorpecente Benzoilmetilecgonina, na apresentação conhecida por 'crack'
e 24 porções pesando 18,80g (dezoito gramas e oitocentos miligramas), da
substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, na apresentação conhecida
por 'cocaína' sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Ocorre, que policiais militares receberam informações,
através de uma denúncia anônima de que na chácara 'Recanto dos Anjos'
haveriam pessoas manuseando entorpecentes, sendo que para lá se
dirigiram. Após terem a entrada franqueada pelo zelador do imóvel, nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
4
de ilícito encontraram, todavia, ao retornarem da chácara, ainda próximo
ao local, visualizaram o indiciado conduzindo o veículo Fiat/Strada,
momento em que ao avistar a viatura da polícia militar, empregou marcha
a ré no veículo e entrou em uma chácara vizinha.
Ato contínuo os policiais militares procederam a
abordagem em REINALDO, bem como no veículo, logrando encontrar sob
o banco do automóvel 01 tijolo de maconha e no console a quantia de R$
50,00 (cinquenta reais). Após questionarem o autor, o indiciado admitiu
informalmente que possuía mais entorpecentes no terreno vizinho à sua
residência.
Em diligências no local, os policiais militares lograram
encontrar no terreno indicado, no interior de um saco plástico, 23 porções
de cocaína já embaladas e uma sem embalagem, além de 102 porções de
crack. (fls. 02/03 e 10/11).
O indiciado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia
onde foi autuado em prisão em flagrante delito.
As porções de drogas, o dinheiro e o veículo foram
apreendidos (fls.10/11), sendo que as substâncias foram periciadas,
consoante laudo provisório de fls. 19/24.
O propósito da prática de tráfico pelo indiciado evidencia-
se pela grande quantidade de droga encontrada, de espécies diversas,
prontas para serem individualizadas e outras já separadas para serem
entregues a consumo de terceiros; pelo dinheiro encontrado, referente a
vendas pretéritas; pela admissão informal aos policiais militares quanto ao
exercício da traficância; pela denúncia anônima; bem como pelas demais
circunstâncias.
Protesta-se, oportunamente pela juntada do exame
químico-toxicológico definitivo das drogas apreendidas.
Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência,
REINALDO HENRIQUE SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06. Requeiro após a. essa, seja ele notificado para oferta de
defesa prévia. Em seguida, recebendo a peça vestibular, seja ele citado
para regular instrução criminal, nos termos do artigo 56 e seguintes da Lei
11.343/06, até final condenação, decretação do perdimento definitivo da
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e do veículo Fiat/Strada Working,
placas BMN 4866 Bauru/SP, nos termos do parágrafo único do artigo
243 da Constituição Federal, artigo 91, II, 'b' do Código Penal e do artigo
63 da Lei 11.343/06, determinando-se o depósito do valor auferido em
conta do Fundo Nacional Antidrogas FUNAD - ouvindo-se, para tanto, as
pessoas abaixo arroladas.”
2. NULIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
5
Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
aplicável por analogia nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
A falta de enfrentamento dos argumentos feitos pelas
partes somente conduz à nulidade da sentença, pois, caso estes sejam idôneos a infirmar
a conclusão a que chegou a autoridade judicial.
As teses que não teriam sido enfrentadas, de acordo com
as razões recursais, consistiam em (i) informação de que não houve denúncia anônima,
(ii) o apelante não ser levado diretamente à delegacia de polícia após a localização da
porção de “maconha”, (iii) as agressões físicas sofridas que teria sofrido e (iv) prévio
desânimo entre familiares do apelante e a polícia militar.
Todas as questões foram analisadas na sentença, ainda que
com elas não se concorde, como se pode extrair dos seguintes trechos:
“É importante consignar que os depoimentos dos
policiais, firmes, coerentes e em harmonia com as circunstâncias que
envolveram os fatos, mostraram-se dignos de todo crédito. A propósito
disso, nada há nos autos que permita lançar suspeitas sobre a versão por
eles apresentada, mesmo porque o simples fato de serem policiais não lhes
retira a credibilidade, conforme entendimento já pacificado na
jurisprudência.
É certo que o acusado, ao ser interrogado em juízo, negou
que estivesse na posse de qualquer substância entorpecente, alegando ter
sido vítima de flagrante forjado pelos policiais.
No entanto, é preciso consignar que não vieram aos autos
quaisquer elementos de convicção que fossem idôneos para dar suporte a
essa negativa de autoria. O acusado não logrou comprovar nem mesmo o
motivo que invocou para a injusta perseguição policial que afirma ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
6
sofrido.
A propósito, é preciso não perder de vista que os
depoimentos das testemunhas ouvidas a pedido da defesa não foram
suficientes para infirmar os testemunhos dos policiais militares. O
depoimento prestado pela testemunha Juracy Manoel de Carvalho não
excluiu a possibilidade de que os PMs tenham, de fato, encontrado no
interior do veículo do réu o tijolo de maconha descrito na denúncia, mesmo
porque essa testemunha disse não ter acompanhado toda a vistoria
realizada pelos policiais, já que teria se mantido abaixado, dentro da
viatura.
Já a testemunha Leandro Chab Pistelli, que esteve no
local da segunda apreensão de drogas para, na condição de advogado,
assistir ao acusado, não acompanhou a vistoria que os policiais realizaram
naquele terreno próximo à casa do réu, nem viu o momento em que, de
acordo com os PMs, foram apreendidas as porções de cocaína e crack, que
estavam sob um monte de entulho, junto à residência do acusado.
Não se ignora ser mesmo estranha a demora que os PMs
levaram para encontrar essas drogas. Ocorre que os policiais
apresentaram, para essa demora, uma justificativa plausível, afirmando
que o réu, por mais de uma vez, apontou como esconderijo de drogas locais
onde nada era encontrado, até que, sem alternativa, acabou apontando o
lugar onde os entorpecentes estavam, de fato, escondidos.”
De fato, os pontos elencados nas alegações finais foram
afastados de forma concisa, o que não significa dizer que não houve o enfrentamento.
No mais, com a exceção da suposta desavença prévia entre
familiares do apelante e a polícia militar, os demais pontos não possuem o condão de
infirmar a conclusão adotada pela condenação.
Por fim, importante destacar o disposto no art. 1.013, § 3o,
IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual a nulidade poderá ser de pronto sanada
pelo Tribunal de Apelação “Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento”.
Afasta-se, pois, o pedido para a decretação de nulidade da
sentença.
3. MATERIALIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
7
Comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.
14/15 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 79/82.
4. AUTORIA.
Devidamente comprovada pela prova oral colhida em
Juízo.
Maurício Caetano do Nascimento, policial militar, disse
que tinha uma denúncia de que pessoas manuseavam drogas na chácara. Foram ao local
e encontraram o caseiro Juracy. Ele autorizou a vistoria e solicitaram apoio do canil.
Um veículo Strada, cor branca, aproximou-se e era conduzido por REINALDO. Ele
empreendeu marcha ré e parou em outra chácara defronte. Ele disse que faria uma
entrega no local, mas os proprietários negaram. Em busca, localizaram um tijolo de
“maconha” sob o banco do passageiro. Retornaram à chácara e questionaram Juracy,
que reconheceu REINALDO como filho da dona da chácara. REINALDO negava
vínculo com a chácara. Após questionamentos, REINALDO disse que guardaria a
“maconha” na chácara. Ele disse que iniciou a traficar recentemente por conta de uma
dívida e conhecia locais em que, juntamente com outras pessoas, havia enterrado droga.
Ele disse que a droga ficaria nas imediações do Parque Real e em terreno próximo da
casa dele que se verificou ser da própria casa. Foram à rua Dois e ele indicou um
local. Realmente havia um buraco recente, mas não havia nada no local. Foram para
outro local e também não localizaram nada. Ele alegou que terceiros teriam tirado a
droga sem o conhecimento dele. Por fim, na casa dele, encontraram cocaína e “crack”
no local exato que ele indicou, sob entulhos. O tio de REINALDO é dono de uma das
maiores “biqueiras”. A diligência iniciou por volta das 17h00min e foram ao Parque
Real por volta das 19h30min. Não conhecia REINALDO antes dos fatos.
Fabio Almeida Miranda, policial militar, disse que era o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
8
motorista e responsável pela viatura. Não acompanhou as diligências para a localização
da droga que estaria enterrada. Presenciou REINALDO confessar que traficou por
dificuldades. Soube posteriormente que REINALDO é familiar de pessoas envolvidas
com crimes, como um tio, morto recentemente em confronto com a polícia militar. Não
o conhecia antes dos fatos. Chegaram no local no meio da tarde e apresentaram a
ocorrência no início da noite.
Juracy Manoel de Carvalho disse que é vizinho de
REINALDO e o conhece há quatro anos. O depoente é caseiro da chácara de
REINALDO. Nenhuma droga foi encontrada no local. Não foi encontrada droga no
carro de REINALDO. Colocaram o depoente dentro da viatura e não conseguiu ver as
diligências posteriores. Viu a droga somente na delegacia. Os policiais chegaram na
chácara e perguntaram de “Luciana”, patroa do depoente. Eles queriam droga, arma e
dinheiro. Presenciou a abordagem de REINALDO. Ele trazia ração aos animais e foi
abordado “na porteira”. Foi colocado na viatura após a chegada de REINALDO.
Desconhece atrito prévio entre REINALDO e a polícia militar. REINALDO não
chegou a entrar com o veículo na propriedade vizinha.
Elizangela Fernandes esclareceu conhecer REINALDO
há muitos anos, pois moram no mesmo bairro. Escutou gritos de socorro e viu policiais
saindo do mato com REINALDO. Acredita que ele tenha gritado por socorro. Eles
foram embora em uma viatura. REINALDO aparentava estar sangrando na boca. Não
presenciou a localização de droga.
Leandro Chab Pistelli disse já ter advogado para a mãe e o
tio de REINALDO. Não o conhecia anteriormente. A mãe de REINALDO telefonou
ao depoente por volta das 18h00min e disse que policiais estavam na chácara. Ela pediu
para o depoente ir ao local ver. Chamou o Dr. Lucas para ir com o depoente. Após, a
mãe ou a tia de REINALDO ligou e disse que ele foi levado para a delegacia e,
posteriormente, ao Parque Real. Foi ao Parque Real e viram a busca no mato. Isso
demorou cerca de quarenta minutos. Uma viatura da Força Tática foi para a última rua e
o depoente foi ao local. Depois de um tempo, REINALDO saiu do mato, puxado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
9
policial Sabino (falecido), Hector Nogueira, Deganutti e mais dois policiais. Eles
estavam procurando drogas e disseram que ainda não haviam localizado. O depoente
acompanhou as buscas e por fim, disseram ter localizado cocaína e “crack”. Ficou
sabendo de “maconha” na delegacia.
REINALDO, interrogado, disse que saiu do serviço por
volta das 15h30min e chegou à chácara por volta das 17h00min. Levaria ração dos
cavalos. No local, deparou-se com as viaturas e parou. Engataria marcha ré, mas não
deu tempo, porque ficou nervoso, e foi abordado. Também não era habilitado. Os
policiais revistaram e não localizaram nada. Foi levado para dentro da viatura e
conduzido à chácara. Perguntaram quem seriam seus parentes e descobriram que era
sobrinho de “Ticão”. Levaram-no a um quarto e Juracy no outro. Foi agredido com
chutes e questionado sobre droga e dinheiro, sob pena de morrer no mesmo local de
“Ticão”. Foi levado ao Parque Real, no meio da mata, sendo a todo o momento
agredido. Foi levado a alguns lugares e em um terreno vizinho à casa do interrogando.
Não tinha relação com a droga localizada. Não foi o interrogando que apontou o local
onde estava o entorpecente. Os policiais perseguiam a família do interrogando por terem
sido processados pela genitora no caso da morte do tio. Não conhecia os policiais
ouvidos em Juízo. Relatou a agressão na audiência de custódia. Foi agredido pelos dois
policiais ouvidos em Juízo.
Realmente, ao que tudo indica, REINALDO foi agredido
durante a ocorrência. Segundo laudo de exame de corpo de delito de fls. 56/57, atestou-
se “Hemorragia conjuntival em olho direito. Escoriações em região escapular esquerda
e braço direito”.
Também procede a alegação defensiva de que não havia
denúncia anônima formal, conforme ofício de fl. 232.
Contudo,
tais
circunstâncias
não
são
aptas
a
descredibilizar a versão dos policiais militares ouvidos em Juízo sobre a apreensão de
863,45 g de “maconha”, 17,29 g de cocaína e 18,80 g de “crack”.
Ouvido inicialmente na fase policial, REINALDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
10
confirmou a versão de que, ao avistar os policiais, empreendeu marcha ré e adentrou na
chácara vizinha, conforme fl. 08:
“Disse ao ser indagado sobre os fatos disse que saiu da
sua casa, por volta 15:30hs, dirigindo o veículo FIAT/STRADA, de cor
Branca, em direção a chácara 'RECANTO DOS ANJOS', de propriedade de
sua família, para lá tratar dos cavalos, esta localizada na Rodovia Bauru x
Arealva, no KM 350. Disse que ao chegar próximo do local presenciou a
viatura do a Policia Militar e por não ser habilitado e por ter ficado com
medo de ter seu veículo apreendido imprimiu marcha ré e parou no
interior da propriedade vizinha a chácara 'RECANTO DOS ANJOS'.”
Naquela oportunidade, nada foi dito sobre ração de cavalo,
questões envolvendo o falecido tio “Ticão” ou ficar preso em um dos quartos da
chácara, sendo todo o interrogatório acompanhado pelo advogado Dr. Lucas de Antonio
Martins, que ainda o representa processualmente. Também disse ter sido apreendido um
cigarro de “maconha” consigo.
Inexplicavelmente, o apelante foi novamente interrogado
em 29 de agosto de 2019, quase um mês após os fatos, e a suposta perseguição policial
foi narrada às fls. 86/87.
De proêmio, manteve a versão de que realmente foi
abordado na chácara vizinha (“haviam cerca de 06 viaturas da polícia militar na
chácara em que fui abordado. [...] Em seguida fui levado para a chácara que está
arrendada pela minha família [...]”).
Então, acrescentou que os policiais constataram ser
sobrinho de Rodrigo de Paula Marcelino, vulgo “Ticão”, morto pela polícia militar, o
que motivou ser levado a um quarto, onde foi agredido. Manteve a alegação de que
tinha um cigarro de “maconha”.
No segundo interrogatório, todos os fatos envolveram o
tio falecido. Estranhamente, absolutamente nada disso foi dito da primeira vez, o que é
extremamente relevante, pois seria o motivo de toda a suposta falsa imputação de crime.
No dia seguinte foi ouvida a testemunha Juracy (fls.
88/89), que também nada relatou sobre ração de cavalo e tampouco sobre o fato inovado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
11
em Juízo de que os policiais procuravam pela genitora de REINALDO.
Juracy também relatou que “devido as agressões que
sofreu, REINALDO disse aos policiais para que eles o levassem até o Parque Real,
que ele mostraria onde teria drogas no mato. Que então fomos todos ao Parque Real
[...]”.
Ou seja, os policiais disseram a verdade sobre
REINALDO ter dito que havia drogas escondidas no mato do Parque Real e o que
motivou a extensa diligência pelo local.
Juntou-se,
então,
documentação
de
fls.
139/158,
consistente em declarações de familiares de REINALDO perante a Corregedoria da
Polícia Militar do estado de São Paulo.
Toda a documentação é posterior aos fatos tratados nestes
autos, quase que voltada exclusivamente a dar suporte à tese defensiva.
Luciane de Paula Marcelino, genitora de REINALDO,
disse que este “com a intenção de dar passagem para as viaturas da Força Tática, o
mesmo efetuou manobra marcha à ré e entrou no terreno da chácara vizinha, no
entanto, foi abordado pelos policiais, sendo constatado nesse momento se tratar do
filho da declarante.” Disse que REINALDO foi agredido também com “maquininhas
de choque” e chegou “a desmaiar algumas vezes durante as agressões”. Disse, mais,
que, “ligou para o advogado Dr. Leandro, cujo mesmo compareceu ao local e interviu
para que os policiais saíssem do interior da mata com o REINALDO. O filho da
declarante foi conduzido para a delegacia de Bauru, sendo que até a chegada ao
distrito, nada de ilícito havia sido encontrado em posse de REINALDO. No entanto,
perante o delegado de polícia, os policiais militares da Força Tática apresentaram
drogas (maconha, cocaína e pedras de crack) dizendo terem sido apreendido em posse
do filho da declarante. Consigna a declarante que o advogado Leandro havia dito para
a mesma, que na sua chegada à mata os policiais informaram que não haviam
localizado nada de ilícito, mas era necessária a apresentação na delegacia. O referido
advogado permaneceu ao lado do seu filho durante todo o percurso até o momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
12
apresentação da ocorrência para o delegado, quando, do nada, os policiais
apresentaram as drogas, dizendo serem do REINALDO.”
Essa não foi a versão apresentada por Leandro Chab
Pistelli em Juízo.
Segundo a testemunha, os policiais faziam buscas na mata
para localizar a droga. Ou seja, não estavam “escondidos” com REINALDO, como fez
crer a genitora perante a Corregedoria da polícia militar.
Tampouco disse a testemunha que a notícia do
entorpecente surgiu somente na delegacia, mas no próprio local, quando, então, assim
disseram os policiais militares quando a localizaram.
Em suma, todas essas versões contraditórias de
REINALDO, Juracy e familiares daquele mais parecem, com a devida vênia, criadas
para dar suporte à tese de que os policiais pretenderam injustamente acusá-lo por ser
sobrinho de pessoa já falecida.
E isso reclama que cópia dos autos seja remetida ao
Ministério Público para analisar a possível prática de crimes, como denunciação
caluniosa, falso testemunho e, inclusive, tortura de REINALDO, conforme alegado por
ele.
No mais, nestes autos, entendo que restou satisfatória a
prova para condenar REINALDO pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da
Lei n.o 11.343/2006.
5. PENA.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do patamar mínimo
legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto apreendida quantidade
expressiva de drogas e duas delas de intensa potencialidade lesiva, consistentes em
“crack” e cocaína. Em que pese brando o patamar utilizado, correta a exasperação feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0594 -Voto no 17749
13
pelo Juízo de primeira instância.
Atenuada a pena pela menoridade relativa, retornou a 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Por fim, corretamente não se reduziu a pena pelo § 4o do
art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto a quantidade de drogas e disposta em três
naturezas distintas demonstra que o apelante estava fazendo do tráfico de drogas o seu
meio de vida. Logo, dedicava-se às atividades criminosas. Relevante destacar também o
quanto dito pelos policiais militares em Juízo no sentido de que parte da droga que
estaria enterrada não foi localizada e REINALDO lhes disse que “outras pessoas
deveriam tê-las retirado sem seu conhecimento”, demonstrando o envolvimento de
terceiros e possível associação ao tráfico de drogas.
O regime inicial fechado foi corretamente fixado, em
atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais extremamente
desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os
motivos que justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra. Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Com a baixa dos autos deverá o juízo de origem remeter
cópia dos autos ao Ministério Público da comarca de Bauru, viabilizando análise de
possíveis crimes, nos termos da fundamentação.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR